Tribunal: TJPA
Processo: 0804212-14.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804212-14.2024.8.14.0070

APELANTE: W. D. S. M., VERA MARIA BATISTA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO HOSPITALAR. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer, ajuizada por adolescente representado por sua genitora contra o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba, na qual se pleiteava a disponibilização de leito clínico com especialidade em pneumologia, em razão da perda superveniente do interesse processual, diante da internação hospitalar realizada antes da citação e da formação da relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se o cumprimento espontâneo e integral da obrigação de fazer, ocorrido antes da citação dos entes públicos, configura perda superveniente do interesse processual apta a autorizar a extinção do processo sem resolução do mérito;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual exige a presença do binômio necessidade e utilidade, inexistente quando a pretensão deduzida em juízo é integralmente satisfeita de forma espontânea antes da formação da relação processual.

A internação hospitalar do autor ocorreu antes da intimação da tutela provisória e da citação dos réus, evidenciando o cumprimento voluntário da obrigação e esvaziando a utilidade da prestação jurisdicional.

A satisfação integral do objeto da demanda antes da citação caracteriza perda superveniente do interesse de agir, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O princípio da primazia da decisão de mérito não se aplica quando inexistente interesse processual, pois a tutela jurisdicional se torna desnecessária e inócua.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento espontâneo e integral da obrigação de fazer antes da citação dos réus configura perda superveniente do interesse processual e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 336; 932, IV e VIII; 5º; 6º; 81, §§ 2º e 3º; 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5009425-86.2023.8.13.0271, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 27.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0856396-98.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 11.02.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.654.787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.12.2020.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01/2026 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto por W. D. S. M., adolescente representado por sua genitora, em face de decisão monocrática que conheceu da apelação cível e lhe negou provimento, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Na origem, o agravante ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, em desfavor do Estado do Pará e do Município de Abaetetuba, objetivando a disponibilização de leito clínico com especialidade em pneumologia. A tutela de urgência foi deferida, todavia restou comprovado que o autor foi internado antes mesmo da intimação da decisão liminar, tendo recebido alta médica poucos dias depois.

Sobreveio sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto, extinguindo o feito sem resolução do mérito, entendimento mantido pela decisão monocrática ora agravada, sob o fundamento de que o objeto da demanda foi integralmente satisfeito de forma voluntária, antes da formação da relação processual, bem como de que a alegação de necessidade de tratamento ambulatorial configuraria inovação recursal.

No presente agravo interno, o recorrente sustenta, em síntese, que:

(i) o cumprimento da tutela de urgência não enseja perda do objeto;

(ii) deve prevalecer o princípio da primazia da decisão de mérito;

(iii) a extinção do processo sem julgamento do mérito pode gerar efeitos prejudiciais, inclusive eventual responsabilização nos termos do art. 302 do CPC; e

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática, dar provimento à apelação ou, alternativamente, anular a sentença para apreciação do mérito pelo juízo de origem.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno, conforme ID nº 30325659.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso de agravo interno, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Em síntese, a decisão monocrática conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que o objeto da demanda foi integralmente satisfeito de forma voluntária pelos entes públicos antes mesmo da citação e da formação da relação processual, caracterizando perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC; consignou, ainda, que a alegação de necessidade de tratamento ambulatorial configurou inovação recursal, por extrapolar os limites do pedido inicial, mantendo-se íntegra a sentença extintiva, com amparo no art. 932, IV e VIII, do CPC e no Regimento Interno do TJPA.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o cumprimento espontâneo e integral da obrigação de fazer, consistente na internação hospitalar do autor, ocorrido antes da citação dos entes públicos e da efetiva intimação da tutela provisória, afasta o interesse processual, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto (art. 485, VI, do CPC), ou se, diversamente, subsiste interesse jurídico no julgamento de mérito da demanda, à luz do princípio da primazia da decisão de mérito.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 12/09/2024, com deferimento da tutela provisória de urgência em 13/09/2024, tendo sido realizada a citação dos entes demandados na mesma data, às 15h56min.

Todavia, conforme documentação acostada aos autos, especialmente o ID nº 26304521, anexo à contestação do Município de Abaetetuba, constata-se que a internação hospitalar do menor ocorreu às 06h08min do próprio dia 13/09/2024, portanto antes mesmo da intimação da decisão liminar e da formação da relação processual. Ademais, do mesmo documento extrai-se que o paciente recebeu alta médica em 16/09/2024, evidenciando o integral cumprimento da obrigação que motivou o ajuizamento da demanda.

Tal circunstância revela-se juridicamente relevante e distingue o presente caso daqueles em que o cumprimento da tutela decorre de comando judicial já efetivado e pendente de confirmação, no seu mérito. Aqui, houve satisfação espontânea e completa da pretensão autoral, de forma anterior à citação dos réus, o que esvazia por completo a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional.

O interesse processual, enquanto condição da ação, consubstancia-se no binômio necessidade utilidade, exigindo-se que a atuação do Poder Judiciário seja necessária à obtenção do bem da vida e que o provimento jurisdicional seja capaz de produzir resultado prático favorável ao demandante. Ocorre que, uma vez integralmente atendida a pretensão deduzida em juízo, antes mesmo da constituição da relação processual, não subsiste interesse de agir, pois inexiste qualquer utilidade concreta na prolação de decisão de mérito.

Nessa hipótese, a tutela jurisdicional torna-se desnecessária e inócua, caracterizando-se a denominada perda superveniente do interesse processual, o que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

A jurisprudência é firme no sentido de que o cumprimento voluntário da obrigação antes da citação conduz, inevitavelmente, à extinção do feito por perda do objeto, conforme se extrai do seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DOS RÉUS - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MEDIDA PROCESSUAL ADEQUADA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 10, DO CPC.
1. Verificado o cumprimento voluntário da obrigação de fazer objeto da demanda, antes da citação, revela-se correta a extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do que preceitua o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
2. Conforme dispõe o artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, "Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo". (TJ-MG - Apelação Cível: 50094258620238130271, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2024)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará já manifestou entendimento de que a autorização ou realização do procedimento médico antes da citação configura perda do interesse processual, impondo a extinção do feito sem exame do mérito:

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HOUVE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONSIDERANDO-SE QUE ANTES DA CITAÇÃO A OPERADORA DE SAÚDE AUTORIZOU A GUIA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR REQUERIDO PELA AUTORA. ART. 485, VI DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVE SER ARCADO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I –
Após a propositura da ação, o procedimento médico requerido foi autorizado antes da citação da parte ré, configurando a perda do interesse processual e a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC
.

II – À luz do princípio da causalidade, a chamada negativa branca por parte da operadora de saúde, acerca da autorização de procedimento médico que carecia de certa urgência justificou o ajuizamento da demanda, ensejando a sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

III – Recurso parcialmente provido para extinguir o processo sem resolução de mérito, mas atribuir ao apelante a condenação ao ônus sucumbencial.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0856396-98.2022.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025 )"

Diante desse cenário, a decisão monocrática encontra-se em absoluta consonância com o arcabouço fático-probatório dos autos, com a legislação processual vigente e com a jurisprudência dominante, devendo ser integralmente mantida, inclusive quanto à extinção do feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, para manter integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação, preservando a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual, pelos fundamentos ora ratificados.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026